Tribunal: TJMT
Processo: 1009866-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Claudinei Lornadele Sampaio, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 07 de maio de 2021, por supostamente ter praticado o delito previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, sendo convertida em preventiva na data de 08 de maio de 2021.
Relata que na audiência de apresentação o Parquet requereu a prisão do beneficiário, para resguardar a ordem pública, vez que o suposto crime foi cometido com violência, já a defesa pugnou pela liberdade provisória ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo este último negado pela autoridade judiciária.
Aduz que a autoridade judiciária utilizou-se da gravidade abstrata do delito para decretar a prisão preventiva, vez que afirmou não conceder a liberdade provisória em casos de roubo cometido com violência.
Alegou que, após a distribuição dos autos da prisão em flagrante, a autoridade judiciária da 3a Vara Criminal desta urbe, não reanalisou a custódia, contudo, anuiu de forma tácita o que fora decidido pelo juízo que realizou a audiência de apresentação.
Sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Além disso, afirma que fundamentos genéricos e abstratos não servem para sustentar a decisão que decretou a prisão preventiva.
Declara que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui emprego licito (servente de pedreiro), e segundo informações da própria família do paciente, o mesmo tem distúrbio psiquiátrico decorrente de uma lesão e disfunção cerebral, e uma doença física.
Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.
Assim, pediu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, revogando-se a prisão preventiva do beneficiário, vez que não possui fundamento legal para sua manutenção, e não sendo este o entendimento, que o mesmo seja posto em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 89830474/89830482).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Claudinei Lornadele Sampaio, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Referente a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem público, vez que o delito foi, em tese, cometido com violência e grave ameaça, bem como o beneficiário possui registro criminal em seu desfavor, e termo circunstanciado de posse de drogas para consumo pessoal.
Noutro ponto, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.
Além disso, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.
Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:
“(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)”
Quanto a alegação de que o paciente possui distúrbio psiquiátrico, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite exame aprofundado de provas.
Além disso, foram juntados aos autos apenas uma ficha de encaminhamento, atestado do ano de 2012, e um pedido de solicitação de consulta.
Assim, exclusivamente para âmbito da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatise, informando se o paciente possui antecedentes criminais, bem como esclarecer sobre o real estado de saúde do beneficiário, e quanto ao distúrbio psiquiátrico alegado, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.